Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ/DF. DEVER DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À INCOLUMIDADE DOS USUÁRIOS. CONDUÇÃO DE SUSPEITO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. OBSERVÂNCIA À ESTRITA LEGALIDADE E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE ATO ANTIJURÍDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de indenização por dano material e moral. O recorrente requer a procedência do pedido de indenização por dano moral.
3. No caso, a absolvição do autor, ora recorrente, na esfera criminal (Processo 0709551-09.8.07.0007), com fulcro no Art. 386 III, do CPP, por si só, não demonstra a ocorrência de antijuridicidade na conduta dos seguranças do Metrô/DF de condução de suspeito de crime à Delegacia de Polícia.
4. Incluem-se na segurança do transporte metroviário, conforme os termos do Art. 2o da Lei 6.149/1974, a preservação do patrimônio vinculado a ele, as medidas de natureza técnica, administrativa, policial e educativa que visem a regularidade do tráfego, a incolumidade e comodidade dos usuários, à prevenção de acidentes, a higiene e a manutenção da ordem em suas instalações.
5. Segundo o Boletim de Ocorrência SEI-GDF n.o 22, da Inspetoria de Segurança de Samambaia, com data de 26/03/2019, “o Corpo de Segurança Operacional (CSO), foi acionado via Centro de Monitoramento de Segurança (CMS) que havia um usuário no trem 30 carro líder incomodando as usuárias. Ato contínuo o CSO desceu à plataforma número 03 da estação Furnas onde nos deparamos com o indivíduo que estava realmente importunando as usuárias no qual foi constatado por a vítima e testemunha que ele havia praticado o ato citado acima. Diante da situação o mesmo foi orientado a se retirar do trem esboçando resistência onde foi contido com uso da força moderada. A vítima foi indagada pelo CSO se queria representar contra o autor. Diante do consentimento positivo a vítima e testemunha e o autor foram conduzidos à 26a DP para as averiguações da autoridade policial de plantão.”.
6. Os depoimentos do condutor e da mãe da suposta vítima, prestados na Ocorrência Policial 2.823/2019 – 26a DP (ID 42832270), se encontram em harmonia com a versão dos fatos apresentadas pelos Seguranças do Metrô - empregados públicos - agentes do Estado – no Boletim de Ocorrência SEI-GDF n.o 22.
7. Ressalta-se, ainda, a ausência de provas nos autos de que os agentes do METRÔ-DF extrapolaram os limites do necessário e do razoável à condução de suspeito à 26a Delegacia de Polícia Civil.
8. Nesse cenário, verifica-se que a conduta dos agentes do Metrô observou a estrita legalidade; bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. O dano moral consiste em lesão intangível experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrente da atuação injusta de outrem, situação não identificada no caso.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.